Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GONCALVES - CPF: 061.369.541-09 (AGRAVANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1.132 DO STJ. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, fundamentada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com anotação "número inexistente", embora comprove residir no endereço mediante conta de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução de notificação extrajudicial com anotação "não existe o número", quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, invalida a constituição em mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente quando o devedor comprova residir no local mediante documento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu tese de repercussão geral segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, cumprindo integralmente o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação restritiva pelos correios.

5. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto ao credor constitui dever derivado dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, não podendo eventual falha no serviço postal prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário quando cumprida a formalidade legal exigida.

6. A apresentação posterior de comprovante de energia elétrica demonstrando residência no endereço contratual não tem o condão de afastar a validade da constituição em mora, considerando que a jurisprudência consolidada exige apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

7. A alegada essencialidade do veículo para atividades profissionais do devedor não constitui óbice legal à medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais do contrato de alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'não existe o número', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora do devedor, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora, independentemente de comprovação posterior de residência no local."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJ-MT, Apelação Cível 1009783-95.2023.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1003282-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 15/05/2024; TJ-MT, 1030661-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALEX SANDRO GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1004586-86.2025.8.11.0040
, ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. Argumenta que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "número inexistente", embora o endereço exista e seja perfeitamente localizável, conforme comprovado por conta de energia elétrica juntada aos autos, o que revela erro de entrega atribuível ao serviço postal, não podendo tal falha objetiva na entrega ser imputada ao devedor ou gerar presunção de validade da notificação.

Em sede de tutela de urgência recursal, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a imediata restituição da posse do veículo, sustentando que a manutenção da liminar causaria grave risco de dano irreparável, pois o bem é essencial para suas atividades cotidianas, incluindo trabalho, transporte e sustento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar definitivamente a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de primeiro grau e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (id. 293879893).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão liminar foi corretamente proferida, não merecendo qualquer reparo.

O cerne da controvérsia, quanto à constituição em mora, reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, a qual retornou com a informação "não existe o número".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso em análise, verifico que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no momento da contratação (Rua Uruguai, nº 146, Vila Bela, Sorriso/MT), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, cumprindo assim o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

O fato de a correspondência ter retornado com a anotação "não existe o número" não invalida a constituição em mora, pois o envio ao endereço contratual é suficiente para tal finalidade, sendo obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)
. 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir: 3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação
“não procurado” ou
“não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
(...)” (TJMT, 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025 - destaquei).

Não obstante o agravante ter juntado comprovante de energia elétrica demonstrando que reside no endereço indicado no contrato, tal circunstância não tem o condão de afastar a regra firmada pelo STJ no Tema 1.132, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato para a válida constituição em mora.

O argumento do agravante de que se trata de comunicação ineficaz que não produz efeitos jurídicos não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema. Isso porque a obrigação de informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado é do devedor, como corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. Eventual falha na entrega da correspondência, atribuível ao serviço postal, não pode prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário, sobretudo quando cumprida a formalidade exigida por lei, qual seja, a tentativa de entrega no endereço indicado no documento contratual.

Portanto, resta devidamente caracterizada a mora do devedor, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

No que tange à alegação de que o veículo constitui bem essencial para o exercício da atividade profissional do agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para obstar a medida liminar. Isso porque a essencialidade do bem não constitui óbice legal à busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais, considerando que o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025